Tribunal: STF
Processo: RE 1526478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Condomínio irregular. Taxas condominiais. Cobrança. Anuência prévia. Tema nº 492 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório e cláusulas de contrato de cessão de direitos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 492 da Repercussão Geral. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de contrato de cessão de direitos, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral e julgado pelo Plenário do STF. 



    Alega a embargante 



    “que ambos os casos discutem exatamente a mesma controvérsia jurídica: a possibilidade de cobrança, com força vinculante, de taxas instituídas por associação de moradores a pessoas que não aderiram expressamente à entidade. 



    33. A única distinção entre os julgados reside no fato de que, no Tema 492/STF, tratava-se de loteamento regular, enquanto, no presente caso, o loteamento é irregular — circunstância que, contudo, que não altera o núcleo constitucional da controvérsia, centrado nos princípios da legalidade e da liberdade de associação.”



    Acrescenta que, 



    “[n]o v. acórdão por ora embargado, por sua vez, a 2ª Turma, entendeu que a menção ao custeio de taxas incidentes sobre o lote pelo cessionário — questão, repisa-se, não controvertida, no contrato de cessão de direitos possessórios da Embargante seria suficiente para afastar a ratio do Tema 492/STF, permitindo, mesmo sem aderência do possuidor à Associação a exigência automática de taxas, analisou o mérito da questão.



    (...)



    38. Ou seja, embora o v. acórdão tenha formalmente negado seguimento ao Recurso Extraordinário por questões de admissibilidade, é fato que houve análise do mérito da controvérsia constitucional posta, especialmente quanto à possibilidade de cobrança de taxas por associações de moradores sem adesão expressa — mesma matéria tratada e decidida no Tema 492/STF.”



    Defende que



    “[n]o Tema em questão, este eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 695.911 tratou da questão das taxas de manutenção e conservação de loteamentos fechados, especificamente sobre a obrigatoriedade de pagamento por proprietários não associados à associação que administra o loteamento.



    (...)



    50. O STF, no entanto, decidiu que, sem uma lei específica (como a Lei nº 13.465/2017, que passou a regulamentar loteamentos irregulares), não seria válida a cobrança compulsória de taxas de proprietários que não se associaram à associação de moradores. A cobrança de taxas foi considerada inconstitucional quando realizada sem a adesão expressa dos proprietários, ou sem que houvesse um registro público formal que vinculasse os novos proprietários às obrigações da associação.



    51. Este eg. Supremo Tribunal deu prevalência ao direito de livre associação (art. 5º, XX, CF) e o princípio da legalidade, e estabeleceu que a cobrança de taxas de manutenção e conservação só é permitida quando houver adesão voluntária dos proprietários ou quando as obrigações forem legalmente vinculadas ao imóvel.



    (...)



    54. Como se extrai do julgado, foi ainda identificado outro ponto de divergência: a entrada em vigor da Lei 13.465/2017. No julgado ela foi estipulada como um marco temporal para conferir juridicidade às associações de moradores em loteamentos regulares, criando a figura do “condomínio de acesso controlado”. 



    55. A partir de então foi permitido que em loteamentos fechados, as associações de moradores fossem tratadas como condomínios, com a possibilidade de cobrança de taxas para a manutenção das áreas comuns e a implementação de serviços coletivos, como segurança e limpeza, de forma automática, atribuindo-lhe natureza propter rem, sem necessidade de prévia aderência. 



    (...)



    59. O presente Recurso Extraordinário está justamente no ponto de divergência quanto à incidência da Lei nº 13.465/2017, pois trata de loteamentos fechados, por condomínios de fato, em LOTEAMENTOS IRREGULARES, isto é, não aprovados junto ao órgão municipal e registrados no cartório de imóveis.”



    Argumenta que



    “a razão de decidir do precedente relacionado aos loteamentos regulares, que permite a cobrança automática das taxas de manutenção por associações de moradores, pode (e deve) ser aplicada ao caso de loteamentos irregulares, mas com uma diferença crucial: 



    • até que uma nova legislação regule explicitamente sobre Associações constituídas em loteamentos irregulares, o entendimento que deve prevalecer é que o Associado não pode ser obrigado a realizar pagamento de taxas, quando não aderiu a associação, como restou fixado por este eg. Supremo Tribunal Federal no referido precedente.



    61. Afinal, sem uma lei regulamentando a matéria relacionada a condomínios de fato em loteamentos irregulares, devem prevalecer os próprios princípios definidos por este eg. Supremo Tribunal Federal no Tema 492, que reforçam a necessidade de adesão voluntária para que as taxas de manutenção e encargos possam ser cobrados dos possuidores, respeitando o princípio da liberdade associativa e da legalidade (art. 5º, XX e II, da CF).



    (...)



    62. Por essa razão, o entendimento adotado pelo TJDFT de permitir a cobrança automática das taxas associativas em loteamentos irregulares, sem adesão expressa, não encontra respaldo nas jurisprudências do STF (como no Tema 492) e deve ser afastado.” 



    Alega, também, que a cláusula contratual invocada para justificar a cobrança é genérica e não representa consentimento expresso à vinculação associativa, não sendo possível presumir a obrigação de contribuir com entidade da qual não se tornou sócia voluntariamente.



    Ao final, requer o provimento dos embargos de divergência, “a fim de restabelecer a autoridade dos artigos 5º, inciso II, e 5º, inciso XX, da Constituição Federal, os quais consagram os princípios da legalidade e da liberdade de associação. Como consequência, pleiteia-se o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de encargos associativos pela Agravada — Associação de Moradores do loteamento irregular em questão —, diante da ausência de adesão voluntária e expressa da Embargante, com a consequente improcedência da demanda originária.”



    O embargado manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos de divergência, “por ausência dos requisitos regimentais (art. 332 do RISTF) e por incidência das Súmulas 399 e 598 do STF.”



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e o feito apontado como paradigma pela embargante, haja vista que a Segunda Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a assentar que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911/SP) por versar sobre a possibilidade de cobrança de cotas condominiais por associação de proprietários de imóvel com base em expressa previsão contratual.



    No caso, no acórdão embargado foi desprovido o agravo regimental ao argumento de que a análise da pretensão recursal a fim de eximir a recorrente da obrigação de pagamento dos valores objetos da ação de cobrança não prescinde do reexame das cláusulas do mencionado contrato de cessão de direitos e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Sumulas nºs 279 e 454 do STF.



    Nesses termos, não houve manifestação sobre o mérito da demanda na decisão embargada. Essa se restringiu a asseverar a impossibilidade de exame do mérito da controvérsia suscitada no recurso extraordinário, o que evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência, por ausência do requisito previsto o art. 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (RE 945.558 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. O acórdão paradigmático da divergência, colacionado pela parte embargante, trata de questões que não infirmam a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, nem guardam pertinência com o entendimento manifestado pelo STF neste processo. Desse modo, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 686.923 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/18). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos.3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 31/7/18).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE 1.011.446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/18). 



    Destaco, por fim, que recentes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em processos nos quais foi examinada essa mesma matéria, aplicaram o mesmo entendimento adotado no acórdão embargado. A propósito, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE MANUTENÇÃO. ACEITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ADQUIRENTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EXPRESSAMENTE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, a relação jurídica entre as partes não é associativa, mas contratual, pois a obrigação referente ao custeio das despesas de conservação do loteamento decorreu do contrato de compra e venda do imóvel assinado pela ora agravante e devidamente averbado no Ofício de Registro de Imóveis. 2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.421.313/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/4/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA. PROPRIETÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. FATOS E PROVAS. NORMAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE nº 1.474.278/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/25).



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente